Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-88.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000801-88.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLENILTON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 328.196.998-47 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LUIZA GOMES TREVISAN DA SILVA - CPF: 375.513.558-20 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO SAC PELO MÉTODO GAUSS - DESCABIMENTO –
RESPEITO AO
PACTA SUNT SERVANDA
- SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Foi convencionada entre as partes a adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC) como critério de amortização, ou seja, esta expressamente prevista na avença, razão pela qual deve ser observado o princípio da autonomia da vontade
pacta sunt servanda
e da boa-fé contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000801-88.2022.8.11.0051

APELANTES:

LUIZA GOMES TREVISAN DA SILVA E OUTRO

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZA GOMES TREVISAN DA SILVA E OUTRO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1o Vara da Comarca de Campo Verde-MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da ação revisional, a
juizada em face do

ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes insistem na tese de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual, “
para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “SAC GAUSS”, em detrimento do método “ SAC”, pelos motivos expostos ao longo dos autos. Outrossim, seja ressarcido do valor pago em dobro das ilegalidades das cobranças apontadas, bem como seja o apelado, compelido a comprovar a realização de tais serviços, sob pena de indenização a este apelante”
(sic - Id 264120388).

Contrarrazões ofertadas no Id 264120392, onde a parte apelada pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, roga pelo desprovimento do recurso.

Dispensados do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 264977778.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pelo apelado em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo recorrido, visto que os recorrentes
apresentaram os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Avançando na celeuma, passo à análise do mérito propriamente dito.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que a relação aqui é de consumo propriamente dita, a qual se submete ao regime e proteção da Lei no. 8.078/90. É certo, por outro lado, que referida legislação tem incidência às entidades financeiras, aliás, como pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297, sob este verbete: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Vale anotar que o contrato bancário, como qualquer outro, orienta-se, dentre outros, pelo princípio da força obrigatória das convenções estabelecidas pelos contraentes, conhecido como
pacta sunt servanda
.

Como o contrato em apreço tem por objeto uma relação de consumo e, pela sua natureza e conformação, está a caracterizar tipicamente de adesão, a revisão de suas cláusulas é admissível sempre que alguma disposição se manifestar excessivamente onerosa ou abusiva colocando o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé ou a equidade, situação em que se impõe flexibilização na interpretação do princípio
pacta sunt servanda
, de modo a garantir o equilíbrio das obrigações entre as partes.

Dito isso, os apelantes insurgem-se quanto à incidência do sistema de amortização no contrato, no entanto, conquanto os recorrentes argumentem, nas razões recursais, que, na espécie, houve a aplicação equivocada do Sistema de Amortização Constante (SAC), não lograram êxito em comprovar tal alegação.

Isso porque, não há de se falar em substituição do sistema pactuado, principalmente porque se trata de operação de financiamento imobiliário pactuada com fundamento na Lei no 9.514, de 20.11.1997, que admite a capitalização de juros.

Confira-se o artigo 5o, inciso III, da aludida lei:

"
As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

(...);

III. capitalização de juros;

Nas operações de financiamento realizadas dentro do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) e de Habitação (SFH), os artigos 15-A e 15-B da Lei no. 4.380/1964, introduzido pela Lei no. 11.977, de 2009, possibilitam, respectivamente, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, e o oferecimento, ao mutuário, do Sistema de Amortização Constante, senão vejamos:

“Art. 15-A.
É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

§ 1o No ato da contratação e sempre que solicitado pelo devedor será apresentado pelo credor, por meio de planilha de cálculo que evidencie de modo claro e preciso, e de fácil entendimento e compreensão, o seguinte conjunto de informações:

I - saldo devedor e prazo remanescente do contrato;

II - taxa de juros contratual, nominal e efetiva, nas periodicidades mensal e anual;

III - valores repassados pela instituição credora às seguradoras, a título de pagamento de prêmio de seguro pelo mutuário, por tipo de seguro;

IV - taxas, custas e demais despesas cobradas juntamente com a prestação, discriminadas uma a uma;

V - somatório dos valores já pagos ou repassados relativos a:

a) juros;

b) amortização;

c) prêmio de seguro por tipo de seguro;

d) taxas, custas e demais despesas, discriminando por tipo;

VI - valor mensal projetado das prestações ainda não pagas, pelo prazo remanescente do contrato, e o respectivo somatório, decompostos em juros e amortizações;

VII - valor devido em multas e demais penalidades contratuais quando houver atraso no pagamento da prestação.

§ 2o No cômputo dos valores de que trata o inciso VI do § 1o, a instituição credora deve desconsiderar os efeitos de eventual previsão contratual de atualização monetária do saldo devedor ou das prestações.”

“Art. 15-B. Nas operações de empréstimo ou financiamento realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro da Habitação ­que prevejam pagamentos por meio de prestações periódicas,
os sistemas de amortização do saldo devedor poderão ser livremente pactuados entre as partes.

§ 1o O valor presente do fluxo futuro das prestações, compostas de amortização do principal e juros, geradas pelas operações de que trata o caput, deve ser calculado com a utilização da taxa de juros pactuada no contrato, não podendo resultar em valor diferente ao do empréstimo ou do financiamento concedido.

§ 2o No caso de empréstimos e financiamentos com previsão de atualização monetária do saldo devedor ou das prestações, para fins de apuração do valor presente de que trata o § 1o, não serão considerados os efeitos da referida atualização monetária.

§ 3o Nas operações de empréstimo ou financiamento de que dispõe o caput é obrigatório o oferecimento ao mutuário do Sistema de Amortização Constante - SAC e de, no mínimo, outro sistema de amortização que atenda o disposto nos §§ 1o e 2o, entre eles o Sistema de Amortização Crescente - SACRE e o Sistema Francês de Amortização (Tabela Price).”

No caso em epígrafe, o pacto a ser revisado foi celebrado em 12/05/2021 (Id 264120342), ou seja, na vigência da legislação destacada, não havendo óbice à capitalização mensal de juros, tampouco à utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC), previsto no contrato.

Por outro lado, a capitalização mensal de juros fica caracterizada apenas quando ocorrem amortizações negativas, o que não é possível atestar dos autos.

A propósito, o referido entendimento é adotado pelos precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – LEI N. 9.514/1997 – CAPITALIZAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC)
– NÃO IMPLICA EM ANATOCISMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . Nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1 .061.530/RS.

3. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n . 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS) .

4. Em se tratando de operação realizada no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), aplicáveis as disposições da Lei no 9.514/1997, que, em seu artigo 5o, admite expressamente a capitalização de juros.

5. No sistema de amortização SAC, as parcelas são previamente pactuadas e a amortização da dívida ocorre em prestações periódicas, sucessivas decrescentes (em progressão aritmética), inexistindo capitalização composta de juros, de acordo, aliás, com o previsto na Súmula 450 do STJ: “Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação.” (vide: artigo 20 da Resolução CMN no 1.980/93)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10118234220238110041, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO –
CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) – SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO COM JUROS SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AO PACTA SUNT SERVANDA
– PARCELAS DO FINANCIAMENTO CONSIGNADAS EM JUÍZO QUE NÃO CONSIDEROU A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO PREVISTO EM CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA DO SEGURO MANTIDA – TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO, LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, ANÁLISE JURÍDICA E EMISSÃO DE BOLETO – ABUSIVIDADES EVIDENCIADAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Sistema de Amortização Constante – SAC caracteriza-se por prestações decrescentes, compostas de parcela de juros e de amortização, sendo estas constantes, o que permite ao devedor perceber claramente o endividamento mensal contratado, onde também deve ser acrescido à atualização monetária prevista em contrato. Descabida a pretendida substituição do método de amortização SAC, previamente pactuado, pelo Método de Amortização com Juros Simples – MAJS, sem capitalização, na medida em que acarreta o desequilíbrio contratual e ofende o princípio do pacto como celebrado. As parcelas consignadas em juízo não refletiram o real valor devido, pois foram depositadas considerando o valor apresentado na planilha assinada no momento da contratação, onde não consta atualização monetária, pois não há como prever, no momento da contratação, qual o índice de inflação que ocorrerá durante a execução do contrato. O Sistema de Amortização Continuada (SAC) não implica na capitalização de juros ou onerosidade excessiva à parte tomadora do empréstimo. A contratação de seguro no âmbito de financiamento de bem imóvel decorre de obrigação legal. Na cobrança de serviços de terceiros, onde não há discriminação pontual sobre os termos em tal encargo, é considerada abusiva. Injustificado o valor cobrado a título de avaliação do imóvel, quando não há documento comprobatório da efetiva prestação dos serviços, assim como de análise jurídica. É válida a cobrança da tarifa de emissão de boleto nos contratos anteriores a 30/04/2008, o que não é o caso dos autos, já que o contrato foi firmado em 2011. No que tange as cobranças abusivas é devido à repetição do indébito de forma simples, dada à ausência de má-fé por parte do banco recorrido”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001111-32.2013 .8.11.0050, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelos recorrentes de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025